Tribunal: TJES
Processo: 5000880-80.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-80.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ALINE DE SOUZA DIAS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL. NEGATIVA SOB O ARGUMENTO DA AUTORA NÃO ATENDER ÀS DIRETRIZES DA ANS, QUE PREVÊ COBERTURA PARA PACIENTES COM IDADE MÍNIMA DE 40 ANOS. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO QUE A REQUERIDA PERMITA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL. EXAME REALIZADO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONFIRMANDO A LIMINAR E CONDENANDO O RECORRENTE A INDENIZAR A AUTORA NO
QUANTUM
DE R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA RECONHECIDA A CONDENAÇÃO ULTRA PETITA NO TOCANTE AO DANO MORAL, VEZ QUE O VALOR REQUERIDO PELA AUTORA FOI DE R$6.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL PRESENTE. SOFRIMENTO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR, DIANTE A NEGATIVA DO EXAME. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO HÁBIL. EM RELAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO, FOI POSTULADO EM SEDE DE INICIAL O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM R$6.000,00, O QUAL MERECE REFORMA. ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O RECORRENTE A INDENIZAR A PARTE AUTORA EM R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.